Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706927-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DOLORES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (PJe no 0708193-39.2020.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MARIA DOLORES DE OLIVEIRA ROSA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende obter a concessão de horário especial para o exercício de seu labor, dada a dependência de sua genitora para com os seus cuidados. Relata a autora que desempenha suas funções no cargo de agente de portaria lotada na Gerência de Serviços de Atenção Primária, cumprindo, diariamente, uma jornada de 8 horas. Assinala que o exercício de sua jornada se revela extenuante, uma vez que é responsável por sua genitora, que conta atualmente com 96 anos de idade e apresenta dificuldade de locomoção, além de desenvolvimento de demência senil. Assevera que, diante do quadro apresentado por sua mãe, faz jus ao horário especial de serviço, independentemente de compensação de horário, tal como assegura o artigo 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Respaldando-se nas razões coligidas à peça vestibular, pleiteia a autora que lhe seja concedida a tutela de urgência para o fim de ter assegurada a redução de sua jornada para 20 horas semanais, sem compensação e sem redução salarial. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No particular, tem-se que a pretensão da parte autora corresponde à possibilidade de exercício de horário especial, consubstanciada na redução de sua carga horária para 20 horas semanais, sem que para tanto haja necessidade de compensação ou redução salarial. Sobre a temática em discussão impende destacar o que prevê o parágrafo único do art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 43. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que a demandante não reuniu os requisitos exigidos pela legislação de regência de forma satisfatória. Nesse contexto, verifica-se que os documentos que instruem a inicial não levam ao menor indício de que a postulante se enquadra nos requisitos estabelecidos para a concessão da benesse. Ao que se verifica, em cognição não exauriente, os laudos médicos que instruem a demanda, além de terem sido lavrados há longa data (anos de 2017 e 2018), não apontam que sua genitora depende exclusivamente de seus cuidados, tampouco que apresenta alguma deficiência tal qual estabelece a lei de regência. À toda evidência, portanto, somente a instrução processual será capaz de apontar, com a certeza necessária, a existência do quadro de saúde descrito na inicial. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a concessão da redução da carga horária, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita e a prioridade de tramitação, anote-se. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto a probabilidade do direito resta comprovada em face dos atestados médicos apresentados, os quais indicam que o estado de dependência da genitora da recorrente e também que há previsão na Lei Orgânica para o benefício almejado. Colaciona, ainda, jurisprudência a respeito do tema e, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 82994083 dos autos de origem) É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se à verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a concessão de redução de carga horária sem redução de proventos, nos termos do art. 43, caput e parágrafo único, da LODF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. A pretensão da autora possui previsão no art. 43, caput e parágrafo único da LODF, verbis: Art. 43. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. As disposições orgânicas acima foram regulamentadas pela Lei Complementar no 840/2011 com suas posteriores alterações nos seguintes termos: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (...) § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. Conforme se depreende da norma regulamentadora, a deficiência e a relação de dependência hão de ser comprovadas respectivamente por junta médica oficial e por requerimento ao setor de gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. No caso em apreço, consoante bem apontado pela decisão recorrida, tal comprovação não restou demonstrada. Os atestados médicos que amparam a pretensão da autora são anteriores a 2018, não apresentando a parte autora nenhuma razão para a impossibilidade de apresentação de documentação médica mais atualizada. Ademais os atestados médicos colacionados apontam objetivamente apenas a necessidade de que a autora tenha “trabalho em local mais próximo da sua residência”, não fazendo qualquer referência à necessidade de redução da jornada de trabalho. Destaque-se que não restou demonstrada a relação de dependência entre a pessoa deficiente (genitora) e a agravante, sendo certo que o parentesco não evidencia, por si só, essa relação, principalmente ante a possibilidade de existência de outros parentes que sejam responsáveis, inclusive legalmente (curatela), pela pessoa deficiente ou incapaz. Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora quanto ao benefício almejado, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2021 . Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora